Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA
I. Não pode ser conhecido pedido de majoração dos honorários sucumbenciais deduzido na resposta aos embargos declaratórios, na esteira do que prescreve o artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
III. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. Não incorre em litigância temerária a parte que exerce regularmente o direito de recorrer, presente o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
V. Recurso desprovido.